Tribunal: TJBA
Processo: 8036620-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036620-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AGNALDO DA SILVA CORREIA e outros (9) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE CAUTELAR COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 589 DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, a qual determinara a suspensão da Ação Indenizatória nº 8084804-77.2019.8.05.0001 até o trânsito em julgado da Ação Cautelar nº 1034043-71.2020.4.01.3300, em trâmite na Justiça Federal. A controvérsia gira em torno da aplicação do Tema 589 do STJ à hipótese dos autos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno merece ser conhecido diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática; (ii) saber se a suspensão da ação indenizatória individual é juridicamente adequada, considerando a existência de ação cautelar coletiva de objeto diverso. III. Razões de decidir 3. A preliminar de não conhecimento foi corretamente rejeitada, pois os agravantes enfrentaram de forma específica os fundamentos da decisão impugnada, em consonância com o princípio da dialeticidade. 4. No mérito, restou evidenciado que não há identidade entre os pedidos e causas de pedir da ação individual (indenização por danos materiais e morais) e da ação cautelar (suspensão do teste de calha e irregularidades ambientais), o que afasta a aplicação do Tema 589 do STJ. 5. A decisão monocrática não observou a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que tem distinguido hipóteses como a presente, reconhecendo o direito ao prosseguimento da ação individual diante da ausência de prejudicialidade externa. 6. A suspensão compulsória da ação individual comprometeria o princípio da duração razoável do processo e não se justifica à luz do art. 313, V, "a", do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento da Ação Indenizatória nº 8084804-77.2019.8.05.0001 Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da identidade entre demandas individuais e coletivas para fins de suspensão do processo exige identidade substancial entre os pedidos e as causas de pedir. 2. A suspensão da ação individual com base no Tema 589 do STJ é incabível quando a ação coletiva ou cautelar não versa sobre o mesmo núcleo fático-jurídico. 3. O princípio da duração razoável do processo impede o sobrestamento de ações indenizatórias individuais quando inexistente prejudicialidade externa”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 1.026, § 2º; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8008505-23.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Andréa Paula Matos, j. 29.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042843-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 22.08.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8008494-91.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Andréa Paula Matos, j. 18.08.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8041648-03.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 08.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036620-20.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante AGNALDO DA SILVA CORREIA e outros (9) e como Agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora